Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se é possível alterar o regime inicial e substituir a pena por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea não comporta conhecimento, pois já foi contemplado na sentença, inexistindo interesse recursal (art. 577, parágrafo único, CPP).
4. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, mas inaplicável redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
5. Na hipótese, não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois os elementos dos autos revelam dedicação à atividade criminosa, com atuação reiterada na intermediação de entorpecentes, afastando a natureza episódica da conduta.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, diante da pena superior a 4 e inferior a 8 anos, ré primária e circunstâncias judiciais favoráveis. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional, pois ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica quando comprovada dedicação à atividade criminosa."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006; arts. 44, 59, 77 e 33, §2o, do CP; art. 577, parágrafo único, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ.